Tribunal: TJMT
Processo: 1007614-22.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007614-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GIULIA MARIA AGUIAR VEDANA - CPF: 065.520.251-06 (AGRAVADO), MARCIA MARIA MORAES DE AGUIAR - CPF: 627.627.611-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007614-22.2024.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Giulia Maria Aguiar Vedana.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E DEPENDENTES QUÍMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação da paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007614-22.2024.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Giulia Maria Aguiar Vedana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Plantonista, ratificada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, que lhe move Giulia Maria Aguiar Vedana, deferiu parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 12 (doze) horas, autorize/custeie a internação da autora para o devido tratamento de dependência química, em clínica credenciada e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento da autora na clínica ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO, onde já se encontra internada, conforme prescrição médica anexada aos autos (id. 207591670 – Pág. 48/52).

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não possui obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento realizado em clínica não credenciada. Sustenta a ausência de perigo de dano, vez que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese de urgência/emergência. Afirma que forneceu duas opções de internação em clínicas credenciadas, uma na cidade de Sorocaba/SP, que foi negada pela genitora da agravada e outra na cidade de Campo Grande/MS, não obtendo retorno dos familiares. Cita que houve má-fé ao se alegar internação em caráter de urgência/emergência, haja vista que está internada há quase 03 meses.

Prossegue afirmando a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista que não houve negativa de cobertura, pois não há pedido de internação. Ainda, o contrato não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas. Por fim, cita que a manutenção da decisão causará prejuízos, pois em caso de reversibilidade da decisão, após análise do mérito, dificilmente a recorrente será ressarcida dos valores dispendidos, de modo que deve ser condicionada a prestação de caução real ou fidejussória.
Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 208208175).

A agravada apresentou contraminuta

(id. 211798674), pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pelo provimento do recurso (id. 215766659).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007614-22.2024.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Giulia Maria Aguiar Vedana.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Giulia Maria Aguiar Vedana ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, informando que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré e que se encontrava em uso abusivo e descontrolado de múltiplas drogas, sob premente risco de morte, sendo submetida à internação em caráter de urgência e emergência, na Clínica Rosa de Saron, haja vista que a empresa ré não possui rede credenciada no Estado de Mato Grosso para tratamento de dependentes químicos.

Alega que a internação por dependência ocorreu em caráter de urgência, diante da grave crise por transtornos mentais e comportamentais de dependência. Frisa que os familiares tentaram obter o tratamento na rede credenciada para que fosse tomada providência pelo plano de saúde quanto ao surto psicótico que se encontrava, todavia, em razão da ausência de clínica credenciada no Estado de Mato Grosso, buscaram internação numa clínica diante do iminente risco de morte.

Assevera que foi atestado pelo médico psiquiatra que a requerente é portadora de transtorno comportamental devido a uso de múltiplas drogas – síndrome de dependência, compatíveis com o CID 10:F19.2, e diante do agravamento do quadro de saúde, foi impossível mantê-la em abstinência em regime aberto, conforme atestado pelo próprio médico.

Diante desta situação, ajuizou a ação pleiteando em tutela de urgência, o deferimento da medida, consistente em determinar o custeio integral da internação da autora na clínica Rosa de Saron Centro de Tratamento Feminino, pelo período considerado necessário pelo médico assistente, devendo ser custeado todo o tratamento até o seu restabelecimento, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo douto Juízo.

O magistrado
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 12 (doze) horas, autorize/custeie a internação da autora para o devido tratamento de dependência química, em clínica credenciada e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento da autora na clínica ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO, onde já se encontra internada, conforme prescrição médica anexada aos autos (id. 207591670 – Pág. 48/52).

Contra essa decisão se insurge a agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos médicos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, bem como a necessidade de tratamento e a urgência da situação (id. 149442170).

Vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica da agravada em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade da consumidora.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente de internação da paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos (id. 207591670 – Pág. 48/52).

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelo laudo médico (ID 139621237), e carteira do plano de saúde juntada no bojo da petição ID 139636920, de cujo teor extrai-se, prima facie, o estado de saúde da requerente, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico,

conforme indicado por seu médico.

Destarte, faz jus a autora à ordem liminar para que a requerida autorize e custeie o seu tratamento na clínica psiquiátrica indicada na inicial, máxime porque, aparentemente, o plano de saúde não possui em sua rede credenciada nenhuma clínica apta a realizar o referido tratamento, embora o contrato preveja, a princípio, a cobertura para doenças psiquiátricas.

Por fim, o justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do risco de a autora ser impedido de realizar o adequado tratamento indicado por seu médico.
”
(id. 207591670 – Pág. 48/52).

Ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, este Tribunal tem se posicionado no sentido de o plano de saúde ser obrigado a fornecer a assistência quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar.

Assim, a negativa de internação não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico, frente ao disposto no inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.

Nestes termos, tem decidido esta Terceira Câmara, confira:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E DEPENDENTES QUÍMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA
– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação do paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela
.”
(RAI n.º 1018250-18.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 09.11.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA – PRECEDENTES – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO E NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a seguradora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.
”
(RAI n.º 1010553-09.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.08.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, decisões deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).
” (RAI n. 1014865-62.2022.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência.

Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.
” (RAI n. 1012088-07.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.08.2022 – destaquei).

Deste modo, de clareza solar que o quadro de saúde da agravada demonstra a necessidade de internação urgente, restando superadas as alegações quanto ao não preenchimento do requisito referente ao perigo de dano.

A propósito, transcrevo trecho do relatório médico assinado pelo Dr. Miler Nunes Soares (id. 207591670):

“
A paciente GIULIA MARIA AGUIAR, CPF 065.520.251-06, deu entrada nesta instituição, Clínica Rosa de Saron, em Chapada dos Guimarães-MT, na data de hoje 02/03/2024, as 01 hora.

Foi recepcionada em caráter de urgência. Encontrava-se desorientada no tempo e espaço, ansiosa, agressiva, descuidada, com higiene ruim, com ideação suicida, com pensamentos persecutórios, com oscilação de humor, sem juízo crítico em relação a sua morbidez e as obrigações civis.

A família relata que o quadro da paciente vinha se agravando rapidamente, devido ao uso abusivo e incontrolável de bebidas alcóolicas e cocaína; e que ela não percebia o risco de óbito causado pelo uso insopitável destas substâncias.

Devido a este estado psicopatológico, foi proposto internação imediata, com um esquema de tratamento por tempo indeterminado, para proporcionar-lhe desintoxicação e assim, evitar recaídas ao receber alta. É imprescindível sua permanência na Clínica até a estabilização psiquiátrica. (...).
” (id. 207591670- Pag.33).

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em aumento do valor pago pelos demais usuários, pois, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Além disso, conforme afirmando pela própria agravante, não havia clínicas especializadas no município de residência da paciente, sendo todas localizadas em outros Estados da Federação, fato este que deverá ser objeto de melhor análise durante o curso processual.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Quanto às demais questões, referente à ocorrência de má-fé, inexistência de recusa de tratamento e custeio nos limites do valor de tabela, verifica-se que tais matérias não foram objeto da decisão recorrida (id. 207591670 – Pág. 48/52), situação que impede a discussão da celeuma por esta via recursal.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024